Tribunal: TJDFT
Processo: 0701202-63.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701202-63.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDINEI DE ARAUJO SILVA EMBARGADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., USEBENS SEGUROS S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDINEI DE ARAÚJO SILVA contra o acórdão de ID no 64680615. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela parte Embargante, intime-se a parte Embargada, integrada por CANOPUS, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e USEBENS SEGUROS para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Posteriormente, retornem conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator